Tribunal: TJMT
Processo: 0006350-85.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006350-85.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAMUEL BORGES ROCHA (APELADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL BORGES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), S. B. R. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença (Id. 8191510 e Id. 8191511) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pelos tratamentos, consultas e medicamentos solicitados serem de alto custo, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada “
a ilegitimidade do Município em fornecer os procedimentos a paciente perfazendo responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, por ser de alto custo
”.

Contrarrazões (Id. 8191516 e Id. 8191517).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prazo (Id. 8818309), opina pela rejeição da preliminar de ilegitimidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, considerando o entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, quanto ao tratamento de equoterapia, julgo improcedente o feito em relação ao Município de Rondonópolis apenas quanto ao fornecimento das sessões de equoterapia.

No mais, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente, o pedido deduzido pelo Ministério Público Estadual em face apenas ao Estado De Mato Grosso quanto à disponibilização das sessões de equoterapia e ao Estado de Mato Grosso juntamente com o Município de Rondonópolis a obrigação de fazer em disponibilizar os exames de tomografia, ressonância magnética de encéfalo, eletroencefalograma, bera, acompanhamento oftalmológico, avaliação com neuropediatra, sessões de fonoaudiologia contínua, bem como dos medicamentos Neuleptil e Risperidona, em razão do diagnóstico de transtorno globais do desenvolvimento (CID 10 – F84) e suspeita de hipoacusia/perda auditiva (CID 10 – F903), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento das custas, por serem isentos na forma da lei.

Amparada na jurisprudência pátria, considerando que o valor da causa não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, a presente sentença não está sujeita ao reexame necessário. (Id. 8191511, fls. 2/3).

Samuel Borges Rocha, nascido em 10 de setembro de 2013, por apresentar
transtornos globais do desenvolvimento (CID 10 F84)
e suspeita de
perda de audição bilateral neuro-sensorial (CID 10 H90.3)
, necessita, com urgência, de se submeter aos exames de
tomografia
,
ressonância magnética de encéfalo
,
eletroencefalograma
,
BERA
e sessões de equoterapia; realizar acompanhamento com
oftalmologista
,
fonoaudiólogo
e
neuropediatra
; bem como fazer uso dos medicamentos
Neuleptil
®
e
Risperidona®
, conforme prescrições médicas:

Encaminhamento/Solicitação

[...]

Encaminhamento ao especialista: oftalmologia, equoterapia e fono.

Solicito eletroencefalograma, RNM encéfalo. [...]. (Id. 8191422, fls. 5/7, Id. 8191425, fls. 1 e Id. 8191428, fls. 3).

Laudo médico

1 – Histórico da doença atual:
Criança, 3 anos de idade, apresenta segundo relatos maternos, dificuldade de comunicação verbal, poucas palavras e associado com irritabilidade. Foi avaliado pela fonoaudióloga, porém sem melhora
.

[...]

Diagnostico provável: autismo, CID F84.

Tratamento indicado: avaliação neuropediátrica. [...]. (Id. 8191422, fls. 8). [sem negrito no original]

Receituário controle especial

[...]

Prescrição:
neuleptil
pediátrico 10 mg/ml, tomar 09 gotas de 8/8 horas. [...]. (Id. 8191425, fls. 2).

Laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial

[...]

Nome do procedimento principal:
BERA sob sedação
.

Descrição diagnóstica: suspeita de hipoacusia
, CID 10 H90.3. [...]. (Id. 8191428, fls. 1). [sem negrito no original]

Parecer Técnico/NAT no 1463/2018

[...]

Consta nos autos laudo e receita médica que atesta a necessidade de medicação solicitada
.

Risperidona
: [...]
este medicamento é assegurado pelo SUS
por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo responsabilidade Estadual a gestão (aquisição e distribuição) deste fármaco.

[...]

II – Considerações/conclusão:

a)
Conforme quadro clínico alegado, há indicação dos exames solicitados
.

b)
Os exames solicitados são de moderada complexidade, disponibilizado pelo SUS
. [...]. (Id. 8191431, fls. 1/2). [sem negrito no original]

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município Rondonópolis de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão,
pelos tratamentos, consultas e medicamentos solicitados serem de alto custo.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020